Tribunal: TJSP
Processo: 1056943-77.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Contrato de compra e venda de imóvel em empreendimento imobiliário. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Inaplicabilidade ao caso em análise da regra de competência comum firmada pelo art. 5o, § 3o, da Res. 623/2013, com redação dada pela Res. 813/2019. Competência recursal das Câmaras que

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Contrato de compra e venda de imóvel em empreendimento imobiliário. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Inaplicabilidade ao caso em análise da regra de competência comum firmada pelo art. 5o, § 3o, da Res. 623/2013, com redação dada pela Res. 813/2019. Competência recursal das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado. Competência preferencial definida pelo art. 5o, I, I.25, da referida norma. Determinação de remessa dos autos àquelas Câmaras de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.